Tribunal: TJDFT
Processo: 0700048-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES ESPECÍFICAS. ANÁLISE E PRONUNCIAMENTO. VÍCIOS SUPRIDOS. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO CONFIRMADO.

1. Interposto agravo de instrumento em 06.01.2020, incumbia ao Distrito Federal aguardar o exame do seu pedido de atribuição de efeito suspensivo, mas, ao revés, depositou em Juízo os valores referentes a Requisição de Pequeno Valor em 21.01.2020, e não em 24.01.2020 como alega o Embargante, “o que revela que o depósito judicial foi feito após a interposição do agravo e na mesma data em que deferida a liminar de suspensão da Decisão agravada”. Irrelevância da intimação da Decisão concessiva da liminar em 01.02.2020.

2. A determinação judicial de intimação do Distrito Federal para pagamento da Requisição de Pequeno Valor no prazo de 2 (dois) meses não se mostrava “com plena eficácia cogente”, porquanto encontrava-se pendente de análise e decisão em sede recursal, razão pela qual não foi o Embargante obrigado a realizar o depósito, “sob pena de responsabilização administrativa e criminal dos agentes públicos envolvidos”.

3. Embora se reconheça a possibilidade de devolução da importância levantada pela parte Exequente nos autos principais, certo é que o principal fundamento que embasou a anulação do v. Acórdão precedente e julgou prejudicado o agravo é o de que aquele estava desprovido de efetividade e eficácia hábil a reverter a situação jurídica consolidada no pagamento voluntário dos valores objeto do cumprimento de sentença quando ainda estava em curso o agravo.

4. A conduta do Distrito Federal evidencia a prática de ato incompatível com a insurgência recursal, pois não obstante tenha sido intimado em 01.02.2020 da concessão da liminar que suspendeu os efeitos da Decisão agravada, realizou o depósito de valor referente ao Precatório em 19.05.2020 e em 24.06.2020 peticionou junto ao Juízo de origem informando que havia depositado a quantia referente à Requisição de Pequeno Valor, com o requerimento de extinção do cumprimento de sentença.

5. Embargos de Declaração providos, mas sem efeitos infringentes.